Tribunal: TJBA
Processo: 8136171-09.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8136171-09.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA MARIA ALVES IRUJO

Advogado(s)
:
EDUARDO OLIVEIRA PARANHOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO DE CARTÃO MAGNÉTICO. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA DE CONTA BANCÁRIA. NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MEDIANTE SENHA PESSOAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO IMPROVIDO.

I – Compulsando os autos de origem, não foram localizadas quaisquer provas das alegações da autora acerca do requerimento de cancelamento do cartão furtado ou mesmo que demonstrem a atipicidade das movimentações financeiras não autorizadas, limitando-se apenas, em sede de réplica, a impugnar as telas sistêmicas apresentadas pelo Banco réu.

II – O banco réu argumentou em sua defesa (ID 54367751) que a Autora possui dois cartões magnéticos e que as operações bancárias não reconhecidas por ela foram realizadas mediante utilização do cartão original com chip, com a digitação da senha respectiva e antes do requerimento de bloqueio do cartão furtado, que somente foi procedida em 18/03/2020.

III – É patente o acerto da decisão do magistrado de origem, frente a ausência de provas que consubstanciem a narrativa autoral e que conduzam ao entendimento de que os descontos indevidos na conta bancária da Apelante se deveram à falha de prestação de serviços por parte do banco réu.

IV – Não se entende pela responsabilidade objetiva do Apelado se, do caso concreto, não restar comprovada a existência de nexo causal necessário e, contrariamente, não forem devidamente impugnadas as provas que conduzam ao reconhecimento de excludentes de ilicitude, como culpa exclusiva da vítima e/ou fato de terceiro.

V – Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8136171-09.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante ANA MARIA ALVES IRUJO e como apelado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .